Tribunal: STF
Processo: Rcl 77219
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária Vale do Araguaia Ltda. em face de acórdão desta Segunda Turma, o qual rejeitou os embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação, nos termos da seguinte ementa:



    Ementa: Direito constitucional, processual civil e do trabalho. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Execução trabalhista. Recuperação judicial. Competência. Juízo falimentar. Validade da adjudicação levada a efeito pela Justiça do trabalho. Particularidades fáticas. Segurança jurídica. Confiança legítima. Tema 90 da repercussão geral. Omissão e contradição. Inocorrência. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face do desprovimento a agravo regimental, que manteve decisão de negativa de seguimento à reclamação, diante da ausência de teratologia no ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto à estrita aderência entre o caso em análise e o paradigma apontado, tendo em vista a natureza do bem expropriado para fins de incidência do precedente.



    3. A discussão também abarca a possibilidade de aplicação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima como justificativa para a manutenção de atos expropriatórios determinados por Juízo incompetente. 



    4. Discute-se, ainda, se há contradição no que diz respeito ao fracionamento da competência do Juízo falimentar ao garantir que as quantias arrecadadas sejam a ele enviadas, retirando-lhe, em contrapartida, a possibilidade de praticar atos constritivos de penhora e adjudicação.



     III. Razões de decidir



    5. O acórdão embargado concluiu pela inexistência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, que afirmou a estrita aderência entre o caso ora em análise e a tese fixada por esta Suprema Corte no julgamento do tema 90 da repercussão geral.



    6. Assentou-se, ademais, no que concerne à adoção dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima para fins de subsunção do caso à tese firmada no paradigma indicado, que a hipótese dos autos guarda certas peculiaridades que devem ser levadas em consideração.



    7. No caso, a adjudicação da Fazenda Rio Verde ocorreu em 17.3.2014, e parte dos valores foi utilizada para pagamento de credores trabalhistas, tendo sido concluída antes do reconhecimento da competência do Juízo Falimentar, de modo que parte dos valores já havia sido utilizada para pagamento de credores trabalhistas.



    8. Ademais, a adjudicação do bem imóvel apenas foi homologada após a decisão do Superior Tribunal de Justiça, o que gerou legítima expectativa nos adquirentes, tendo em vista que a sua reconsideração ocorreu apenas em 2018, mantendo-se, todavia, os negócios jurídicos fundamentados na referida decisão.



    9. A manutenção dos atos do Juízo trabalhista em relação à expropriação da Fazenda Rio Verde, por questões de segurança jurídica e confiança legítima, não importa em violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do tema 90 da repercussão geral.



    10. Nesses termos, inexiste contradição entre os fundamentos adotados pelo acórdão embargado, no que diz respeito ao alegado fracionamento da competência do Juízo falimentar.



    IV. Dispositivo



    11. Embargos de declaração rejeitados.



    Em suas razões recursais, a parte embargante insiste na alegação de omissão no julgado, aduzindo inexistir similitude entre o presente feito e o RE 1.369.908/DF, tendo em vista que, no caso dos autos, não foram levados a leilão bens móveis ou semoventes que justificassem a necessidade de agilidade para adjudicação e obtenção de valores, pois o bem indevidamente adjudicado é imóvel, com natureza completamente diversa. Isso afasta a possibilidade de utilização dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima para a adoção da mesma conclusão acolhida no referido precedente paradigma.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registre-se que nos termos do art. 1.026, § 4º, do CPC, “Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios”. 



    Além disso, conforme disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, por decisão monocrática, não conhecer de recursos inadmissíveis.



    No mesmo sentido, o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal segundo qual, compete ao relator, dentre outras atribuições, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal.



    Destaco, ainda, que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “A interposição de novos embargos de declaração pressupõe que os vícios apontados tenham surgido originariamente no julgamento dos embargos anteriores, não se admitindo a reiteração de alegações já rejeitadas pelo órgão julgador”. Nesse sentido, confira-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de novos embargos de declaração pressupõe que os vícios apontados tenham surgido originariamente no reiteração de alegações já rejeitadas pelo órgão julgador. 3. Não se admite a interposição de novos embargos de declaração se os dois embargos anteriores forem considerados protelatórios (artigo 1.026, § 4º, do CPC). 4. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 5% (cinco cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC), e determinação de certificação do trânsito em julgado do feito na data deste julgamento e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão”. (ARE 1.274.364 AgR-ED-ED, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.3.2021) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS DOIS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE INEXISTENTES. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acasos surgidos na decisão ao julgamento dos aclaratórios anteriores. 3. Aplicada nos anteriores declaratórios multa de 2%, a reiteração da conduta procrastinatória atrai a incidência do art. 1.026, § 3º, do CPC, dispositivo legal que preconiza o pagamento da multa elevada à razão de 3 a 10% sobre o valor atualizado da causa. Precedentes. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1.026, § 3º, do CPC, manifesto o caráter protelatório”. (AI 720.117 AgRED-EDv-AgR-segundo-ED-ED-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2021)



    Conforme relatado, no caso dos autos, trata-se dos terceiros embargos de declaração opostos por Agropecuária Vale do Araguaia Ltda., com o intuito de rever a decisão que negou seguimento a reclamação constitucional.



    Registre-se que todas as alegações apresentadas pelo embargante já foram exaustivamente rejeitadas por esta Corte, nas sedes recursais anteriores, de modo que é claro o intuito meramente protelatório dos presentes embargos, o que atrai a aplicação do art. 1.026, § 4º, do CPC.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: AO 2624 AgR-segundo-ED-ED-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2.7.2024; ARE 741335 ED-ED-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.10.2017; ARE 764803 AgR-segundo-ED-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 12.9.2017.



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço dos embargos de declaração e determino a imediata certificação do trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente